Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI registrado(a) civilmente como JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (AGRAVANTE), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (AGRAVANTE), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA SOLANO - CPF: 122.900.118-27 (AGRAVADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVADO), THAYNA SCANDOLARA FERREIRA COSTA SOLANO - CPF: 057.131.841-02 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARRESTO DE BENS DEFERIDO EM EXECUÇÃO ANTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da recuperação judicial no 1015634-20.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de revogação da suspensão do cumprimento de arresto de grãos de milho anteriormente deferido na execução no 1001684-19.2025.8.11.0087.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o arresto de bens deferido em execução proposta anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial pode ser efetivado durante o período de
stay

period
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005 impõe a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e veda atos de constrição sobre bens da empresa após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ainda que decorram de decisões judiciais proferidas anteriormente.

O crédito executado
possui
fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005,
e não houve demonstração de
enquadrament
o

nas exceções legais que autorizariam sua exclusão do regime da recuperação.

A jurisprudência do STJ reconhece que os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial alcançam atos de constrição patrimonial mesmo que praticados anteriormente, consolidando a força atrativa do juízo universal como medida necessária à preservação da empresa e ao tratamento isonômico dos credores (REsp 1.655.705/SP;
AgInt
no REsp 2.016.287/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O art. 6o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005 impõe a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e veda atos de constrição sobre bens da empresa após o deferimento do processamento da recuperação judicial e durante o
stay

period
, ainda que decorram de decisões judiciais proferidas anteriormente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1026315-94.2025.8.11.0000 de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1015634-20.2025.8.11.0015 que indeferiu o pedido de revogação da suspensão do cumprimento do arresto deferido na execução no 1001684-19.2025.8.11.0087.

O agravante alega que é credor do agravado em razão de contrato de arrendamento rural celebrado em 17.01.2017 e, diante do inadimplemento contratual, ajuizou ação de execução, na qual foi deferido, em 14.06.2025, o arresto de grãos de milho.

Contudo, em 16.06.2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial do agravado, o que não possui efeitos
ex
nunc, razão pela qual não poderia retroagir para atingir atos judiciais válidos já regularmente praticados no bojo da execução.

Ressalta, ainda, que o próprio Juízo da recuperação judicial reconheceu expressamente que os grãos arrestados não se qualificam como bens essenciais à atividade empresarial desenvolvida pelo devedor.

Por fim, assevera que o crédito executado possui natureza alimentar, sendo oriundo de atividade rural que constituía a única fonte de sustento da viúva do credor originário, senhora de 94 anos de idade, recentemente diagnosticada com câncer e submetida a procedimento cirúrgico de alto custo.

Requer a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão agravada, revogando a suspensão do cumprimento do arresto deferido na execução no 1001684-19.2025.8.11.0087, permitindo seu efetivo cumprimento.

Contraminuta apresentada

(
id n.

308800385
)
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 305290873)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.
310241887
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram em 17/01/2017
contrato de arrendamento
rural para exploração de área agrícola de parte da Fazenda
Inapuru
. Contudo, em razão do inadimplemento
do pagamento da safra 2024/2025
foi proposta
em 06.06.2025
Execução para cobrança d
o saldo devedor (no
1001684-
19.2025.8.11.0087)
, no qual foi postulado e deferido pedido de arresto de milho para pagamento dos R$ 460.686,52 devidos.

Por outro lado, em 23.05.2025, os agravados
pediram
o processamento da
sua
Recuperação Judicial (n
. 1015634-20.2025.8.11.0015)
, deferido em
16.06.2025.

Em razão disso, o juízo da Execução suspendeu a tramitação da lide pelo prazo do
stay

period

(180 dias), bem como os efeitos do arresto deferido.

Os agravantes então postularam ao juízo da Recuperação a manutenção do arresto, pois teria sido deferido em momento anterior ao deferimento do processamento,
pretensão
negada.

Nos termos do art. 6o, II
e III
da Lei 11.101/2005,
o deferimento do processamento da recuperação judicial
implica a
suspensão das execuções
ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas promovidas por credores particulares do sócio solidário, quando relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência
, bem como a
proibição de qualquer forma d
e
retenção,
arresto,
penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais
cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
.

Já o § 4o do mesmo artigo dispõe que, na recuperação judicial, a suspensão e as proibições previstas nos incisos I, II e III do caput perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, prorrogáveis, uma única vez, por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação desse lapso temporal.

Por conseguinte, aplica-se
à hipótese sub judice
o
inciso I
do art. 6o da Lei 11.101/2005,
não sendo possível durante o período de blindagem
admitir
qualquer ato consistente na constrição de bens dos empresários em recuperação, pois esse prazo é necessário para auxiliá-lo no seu processo de soerguimento,

sobretudo quando cons
iderado que
o crédito possui toda as características de ser concursal (anterior ao pedido de RJ
– caput do art. 49 da LREF

e não incluído entre as exceções legais -
§13o do art. 6o, §3o do art.
49
,§3o da LREF
e
art. 11 da Lei 8.929/94 - Lei da CPR).

Dessa forma, ainda que o deferimento do arresto seja anterior ao deferimento do processamento, a Lei e a Jurisprudência do STJ reconhecem que
tal decisão
possui efeitos
ex

tunc
para os alca
nçar, sendo do juízo da RJ a competência para deles deliberar.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e restaurar a decisão de primeiro grau que determinara a liberação de valores bloqueados em nome da empresa em recuperação judicial.

2. No curso do cumprimento de sentença, houve penhora de valores da empresa Agropecuária Terras Novas S.A., posteriormente deferida em recuperação judicial. O Juízo de origem suspendeu os bloqueios e determinou a liberação dos valores penhorados, entendendo que o crédito deveria ser tratado no âmbito da recuperação judicial.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos credores e determinou que os valores bloqueados antes do deferimento da recuperação judicial fossem mantidos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados antes do deferimento da recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial; e (
ii
) definir o momento em que o crédito se considera existente para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

5. O crédito possui natureza concursal, pois o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado no STJ.

6.
A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial alcança os atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, visando à preservação da empresa e ao tratamento paritário dos credores.

7.
A Súmula n. 480 do STJ não se aplica ao caso, pois a questão principal é a natureza concursal do crédito, o que atrai a competência do juízo universal para deliberar sobre a constrição, mesmo que efetivada anteriormente.

8. A decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em julgados de recursos repetitivos, e os agravantes não apresentaram argumentos aptos a infirmá-la.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crédito concursal cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial submete-se aos efeitos do plano de recuperação.
2. A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial abrange atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, mesmo que anteriores ao deferimento do pedido de recuperação".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, 47,
49.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.878.985/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021.

(
AgInt
no REsp n. 2.016.287/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Quanto à alegação de que o crédito possui natureza alimentar, em razão da situação da viúva do de cujus, Sra. Maria Aparecida Pinto Rossi, com 94 anos de idade, que depende do arrendamento para sobreviver, tal circunstância, embora compreensível, não tem o condão de afastar a aplicação das regras da Lei no 11.101/2005.

O eventual reconhecimento da natureza alimentar do crédito
não tem
o condão de torná-lo extraconcursal.

Por outro lado, a declaração de que os grãos não são essenciais, referem-se aos créditos extraconcursais, nos quais, não se aplicam as regras
de suspensão das Ações, ressalvando a
analise
de essencialidade dos bens de capitais que poderão ser mantidos na posse do recuperando durante a blindagem (art.
49,§
3o da LREF), hipótese diversa dos autos.

Assim, considerando a ausência de qualquer elemento sobre a não sujeição do crédito dos agravantes aos efeitos da recuperação judicial, deve ser mantida a suspensão do cumprimento do arresto deferido na execução no 1001684-19.2025.8.11.0087, em observância ao disposto no art. 6o, incisos II e III, da Lei no 11.101/2005.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025